Tribunal: TJDFT
Processo: 0708967-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0708967-50.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REDE D'OR SAO LUIZ S.A. AGRAVADO: JUMA DRUMMOND REZENDE, ESPÓLIO DE ANTONIO CARLOS DE REZENDE REPRESENTADO PELO INVENTARIANTE PEDRO GABRIEL REZENDE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por REDE D'OR SÃO LUIZ S.A., com pedido de atribuição de efeito suspensivo, contra decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 18a Vara Cível de Brasília, Dra Tatiana Dias da Silva Medina, que, em sede de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais proposta por JUMA DRUMMOND REZENDE e outro contra a ora agravante e AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., deferiu a tutela de urgência vindicada para determinar a suspensão dos efeitos dos protestos: 1) protocolo no 1465329 (Valor R$ 46.924,13 - 2o Ofício de Notas e Protestos de Títulos de Brasília); 2) 770459 (realizado no dia 10.07.2024, Livro 3082, Folha 229, Protocolo 1585471, valor R$ 42.152,71 - 3o Ofício de Notas e Protestos de Títulos de Brasília). Em suas razões recursais (ID 69687591), a ré informa restar “incontroverso que o SANTA HELENA prestou serviços médico-hospitalares ao Sr. ANTONIO CARLOS, portanto, tendo fornecido todo o necessário para que a assistência fosse realizada, faz jus ao recebimento da contraprestação ora discutida.” Aduz que "o Sr. ANTONIO CARLOS optou pelo atendimento nas dependências do corréu na modalidade particular, autorizando o tratamento médico e responsabilizando-se pelo pagamento de todas as despesas. E, durante o atendimento do paciente, teve ciência dos valores da conta hospitalar, através de contas que lhe foram apresentadas.” Sustenta, em singela síntese, que “diante desse cenário, dado que o atendimento foi efetivamente prestado e impossibilidade de sustentar o cumprimento de todos os requisitos da tutela de urgência concedida, ora impugnada, verifica-se que ilegalidade alguma pode ser imputada à conduta do SANTA HELENA em exigir da parte Agravada o respectivo adimplemento de tais obrigações, razão por que o SANTA HELENA confia em que esse Egrégio Tribunal dará provimento a este recurso, como de direito.” Requer, ao final, inclusive liminarmente, a reforma da r. decisão agravada visando permitir “ao SANTA HELENA realizar a cobrança de seu crédito.” Preparo regular (ID 69704475). É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Eis o teor da r. decisão agravada, in verbis: “Trata-se de ação declaratória cumulada com indenização e com pedido de tutela antecipada de urgência. Em síntese, a parte autora alega que o seu genitor ficou internado nas dependências da primeira requerida para tratamento de saúde, em duas oportunidades, ocasião em que as despesas foram autorizadas pelo plano de saúde AMIL, bem com a autora assinou o termo de compromisso na qualidade de representante do paciente. Contudo, em que pese a cobertura do plano de saúde mantido pela segunda requerida, a autora foi surpreendida com protesto do seu nome pela primeira requerida, cujo montante é proveniente de internação do seu genitor. Em apurações, verificou que o protesto foi realizado pelo hospital, sob o fundamento de negativa de pagamento pela AMIL. Esta, por outro lado, afirma que a negativa do pagamento decorreu de erro na solicitação do prestador de serviço, ou seja: Rede D'OR São Luiz S.A. Portanto, o protesto indevido possivelmente decorreu de falha administrativa havida entre as requeridas. Destaca, ainda, que não foi notificada previamente dos protestos realizados. Postula pela suspensão dos efeitos dos protestos indevidos. Entendo que assiste razão a parte autora. A tutela antecipada, nos termos do art. 300 do CPC, exige a demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese em tela, observo que o atendimento do paciente decorreu de autorização do plano de saúde, motivo pelo qual eventual ressarcimento do hospital deveria ter ocorrido nos moldes do contrato de saúde pactuado. Ademais, ocorrendo problemas administrativos entre as empresas para a quitação dos serviços hospitalares, tal embaraço não pode acarretar efeitos negativos em desfavor da autora. Não é demais lembrar que do ato de protesto, nos termos do artigo 1o da Lei no 9492/97 é “o ato formal e solene pelo qual se prova a inadimplência e o descumprimento de obrigação originada em títulos e outros documentos de dívida.” Com efeito, o protesto ocasionado por dívida possivelmente inexistente é fato capaz de causar a parte autora danos de difícil ou incerta reparação. Neste caso, não há necessidade de oferta de caução para o deferimento da medida postulada, pois caso restar verificada a validade da cobrança os efeitos do protesto serão restabelecidos. Portanto, diante do quadro entendo necessária a concessão da medida de urgência para suspender os efeitos do ato extrajudicial, face os prejuízos oriundos de uma anotação indevida. Ademais, não há que se falar em irreversibilidade da medida, eis que verificada a validade da cobrança o protesto será restabelecido. Defiro, por isso, a tutela de urgência de natureza cautelar para determinar a suspensão dos efeitos dos protestos: 1) protocolo no 1465329 (Valor R$ 46.924,13 - 2o Ofício de Notas e Protestos de Títulos de Brasília) e 2) 770459 (realizado no dia 10.07.2024, Livro 3082, Folha 229, Protocolo 1585471, valor R$ 42.152,71 - 3o Ofício de Notas e Protestos de Títulos de Brasília). DOU FORÇA DE OFÍCIO A PRESENTE DECISÃO. Encaminhe-se, via sistema, ao 2o e 3o Ofícios de Notas e Protestos de Brasília/DF para que promovam a suspensão dos efeitos do protesto mencionado (ID n. 226503254).” A tutela antecipada, apesar de não favorecer "coisa julgada material", defende a satisfação concreta e urgente do direito material, afeiçoando-se ao título e juízo executivos. É a efetivação da vontade do direito e viga da execução com sede na cognição sumária. Nos termos do art. 1o, da Lei no 9.492/97, o protesto é ato formal e solene pelo qual se prova a inadimplência e o descumprimento de obrigação originada em títulos e outros documentos de dívida. A princípio, as faturas e/ou duplicatas emitidas e questionadas pela autora agravada podem se revelar lícitas. O Hospital Santa Helena prestou serviços ao pai da autora agravada e, não havendo o pagamento respectivo no período correspondente, possível, em tese, o respectivo protesto das faturas. Todavia, da análise perfunctória das provas constantes dos autos, é fato incontroverso que o falecido paciente ANTÔNIO CARLOS DE REZENDE, quando do ingresso em hospital da REDE D'OR SÃO LUIZ S.A., ora agravante, era beneficiário do plano de saúde “AMIL 130 NACIONAL – AMBULATORIAL HOSPITALAR COM OBSTETRÍCIA”. Dito isso, no início da lide, não se pode afirmar, com a certeza que o caso requer, por qual motivo deu entrada em pronto socorro do Hospital Santa Helena na qualidade de paciente “particular”, e não conveniado. Nessa qualidade (particular), rememore-se, revela-se lícito ao Hospital cobrar do responsável financeiro a fatura correspondente ao serviço prestado. Ocorre que há documento juntado pela autora agravada – responsável financeira e filha do paciente – no sentido de que a internação de urgência/emergência do paciente, ocorrida em 16/01/2024, culminou com protocolo dirigido ao plano de saúde AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., cuja situação é “CANCELADA” pelo motivo “PEDIDO CANCELADO POR ERRO NA SOLICITAÇÃO DO PRESTADOR” (ID 69687602 - pág. 44). Do mesmo modo, há demonstração de inúmeras tratativas efetuadas pela filha do “de cujus” - supostamente responsável financeira e devedora dos serviços prestados a seu pai - visando sanar os problemas administrativos que culminaram com a cobrança impugnada, tanto perante o Hospital réu como perante a operadora do Plano de Saúde ré. Portanto, demonstrada a existência de fundamento jurídico apto a respaldar a pretensão da autora agravada, é possível falar-se em probabilidade do direito alegado (“fumus boni iuris”). É certo que a matéria exige plena instrução probatória e julgamento pelo juízo de primeiro grau. Diante desse quadro, não se mostra possível, neste momento, suspender os efeitos da r. decisão agravada que antecipou a tutela de urgência para obstar e/ou suspender o(s) protesto(s) efetivado(s). Cumpre ressaltar que, para a sustação liminar de protesto, a prestação de caução, exigível em regra geral, pode eventualmente ser dispensada pelo magistrado, a depender da análise do caso, conforme dispõe o §1o, do artigo 300 do CPC. Portanto, ao menos em juízo de cognição sumária, as peculiaridades do caso demonstram a necessidade do contraditório e ampla defesa, em especial por parte da operadora do Plano de Saúde AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., pois constata-se, no início da lide, a probabilidade do direito afirmado pela demandante agravada. Do exposto, INDEFIRO a atribuição do efeito suspensivo ativo vindicado pela requerida REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 14 de março de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator